Tribunal: STF
Processo: ARE 1582446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a desclassificação de homicídio doloso eventual para culposo na direção de veículo automotor.



    II. Questão em discussão



    2. A discussão consiste em saber se os indícios de alta velocidade, ausência de habilitação, fuga do local e histórico de infrações são suficientes para caracterizar dolo eventual na conduta do agravado.



    3. A controvérsia também envolve a análise da adequação jurídica do contexto probatório já delineado nas instâncias ordinárias, sem reexame de provas, em relação à presença de dolo eventual.



    III. Razões de decidir



    4. A ingestão de álcool, combinada com excesso de velocidade, não é suficiente para caracterizar dolo eventual sem a presença de outras circunstâncias que revelem conduta que extrapole a mera imprudência.



    5. A ausência de habilitação, embora reprovável, não indica, de modo isolado, que o agravado assumiu o risco de ceifar vidas no caso concreto.



    6. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a demonstração de indícios mínimos de dolo eventual para a remessa ao Tribunal do Júri.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. A configuração do dolo eventual em homicídios na direção de veículo automotor exige a demonstração de circunstâncias que extrapolem a mera imprudência. 2. A ausência de habilitação e a ingestão de álcool, isoladamente, não caracterizam dolo eventual sem outros elementos concretos. 3. A decisão de desclassificação para crime culposo deve ser mantida na ausência de indícios mínimos de dolo eventual.



    Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 18, I; Código de Processo Penal, art. 413.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2260502, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07.03.2023; STJ, AgRg no REsp 1873528, julgado em 28.11.2022.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente